Tribunal: STF
Processo: RE 1545454
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: 



    “AGRAVO INTERNO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.170-RG. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REFUTADO. DISTINGUISHING. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DOS EXEQUENTES. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. DECISÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. EFETIVO PAGAMENTO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. PRECLUSÃO. 



    1. Decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170), que o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei nº 11.960/2009. Concluiu-se, portanto, pela inexistência de ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância como princípio tempus regit actum. 



    2. O próprio Supremo Tribunal Federal exarou inúmeras decisões nas quais assinalou que, a despeito de o Tema 1.170 ter mencionado somente os juros de mora, a ratio decidendi que culminou na tese incluiu a discussão sobre a possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810 do STJ.



    3. A Corte Suprema, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), invocando entendimento segundo o qual a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 



    4. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E a partir do advento da Lei nº 11.960 em 30/06/2009. 



    5. Ainda quanto ao Tema Repetitivo 905 do STJ, que o item 4 da tese firmada no referido julgamento repetitivo, embora tenha estabelecido a preservação da coisa julgada, também destacou que a constitucionalidade e a legalidade dos índices aplicados deveriam ser analisadas em cada caso em concreto.



    6. A tese fixada no Tema 733 do STF, no sentido de que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, teve por questão controvertida norteadora do debate, honorários advocatícios em demandas sobre FGTS. 



    7. Entretanto, em que pesem tais fundamentos, é de se notar que o caso concreto, como bem observado no acórdão sob reexame, possui particularidade fático-jurídica não considerada por ocasião do julgamento do RE 1.317.982-RG (Tema 1.170), distinguindo-o, portando, salvo melhor juízo, da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal. 



    8. O acórdão recorrido (em reexame), embora amparado em fundamentos atualmente superados por força do que decidido no Tema 1.170-RG, também se pautou na circunstância de que, no caso concreto, não obstante a natureza de ordem pública da correção monetária, a questão envolvendo os cálculos já havia sido definitivamente resolvida (concordância dos exequentes, decisão homologatória dos cálculos e decisão de extinção da execução pelo pagamento), encontrando-se acobertada pela preclusão, e, por isso, inviabilizando uma nova decisão sobre o tema.



    9. Enfatiza-se que, diferentemente do que parece ter ocorrido no contexto do processo paradigma do Tema 1.170-RG, em que a questão sobre o critério de atualização monetária ainda estava em discussão em sede de embargos à execução, na espécie tal discussão já restou há muito superada por meio de decisão não recorrida, com efetivo pagamento dos valores devidos. 



    10. Operou-se a preclusão consumativa (art. 507, CPC) se a parte exequente expressamente concordou com os cálculos apresentados e se manteve inerte diante de decisão que colocou fim à execução pelo pagamento (art. 924, inciso II, CPC), motivo pelo qual, por igual razão, deve se conformar com a expedição do requisitório no montante apurado, sobretudo se o caso não consiste em erro material ou inexatidão aritmética contidas no precatório ou na requisição de pequeno valor. 



    11. Juízo de retratação refutado e acórdão mantido” (fls. 1-2, e-doc. 62).



    2. Os recorrentes alegam que teriam sido contrariados o inc. XXXVI do art. 5º e o § 2º do art. 102 da Constituição da República.



    Esclarecem, inicialmente, que, “nos autos da execução originária, em razão do superveniente desprovimento pelo STF dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE, que declarou a inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária, (...) impugnaram os valores depositados em seu favor porque não satisfizeram a obrigação, eis que não houve a aplicação do IPCA-E no período posterior a 30/06/2009, restando, contudo, referido pedido indeferido” (fls. 4-5, e-doc. 37).



    Asseveram ser “equivocada a invocação do Tema 733 da repercussão geral dessa Corte para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947 e na ADI 5.348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. Com efeito, o Tema em foco decorreu da decisão tomada no RE 730.462, da relatoria do Ministro Teori Zavasky, que versou sobre o disponível direito aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS” (fl. 5, e-doc. 37). 



    Sustentam que “andou mal o Tribunal a quo ao reconhecer a coisa julgada/preclusão da matéria, porque tal instituto está sujeito à cláusula REBUS SIC STANTIBUS, não podendo ela subsistir quando houver a superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie, não sendo outro, aliás, o pacífico entendimento dessa Corte”, e que, “in casu, a mudança que permite a superação da coisa julgada/preclusão na espécie decorre da inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR), o que se deu no julgamento do RE 870.947/SE e da ADI 5348” (fl. 7 e 9, e-doc. 37).



    Assinalam que, “em recente julgamento no ARE 1.311.556, de relatoria do Min. Nunes Marques, foi destacado que ‘mesmo ocorrido o trânsito em julgado do ato condenatório no qual se definiu o parâmetro de correção, não há impedimento para que seja observada a jurisprudência’ do STF e que ‘a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal’ (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 17.3.2022)”, e que, “de igual forma, o Plenário do STF, ao analisar caso em que o título executivo fixara a TR como índice de correção monetária, concluiu que, em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, deve ser aplicado o IPCAE nos termos da interpretação dada pelo Tema 810 ao art. 1º-F, desde a data de edição da Lei 11.960/2009 (ACO 683 AgR-ED, Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 3.6.2020)” (fls. 10-11, e-doc. 37).



    Concluem ser óbvio “que tais decisões devem incidir na hipótese vertente, independentemente da propositura de ação rescisória. Ao não assim entender, o acórdão recorrido violou a eficácia vinculante da decisão tomada por essa Corte no RE 870.947/SE e na ADI 5348, na forma prevista no art. 102, § 2º, da Constituição Federal” (fl. 12, e-doc. 37).



    Pedem “seja conhecido o presente recurso para reformar o acórdão recorrido no sentido de dar provimento ao agravo interno, na forma requerida” (fl. 13, e-doc. 37).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    4. Põe-se em foco no presente recurso a possibilidade, ou não, de complementação de débito da Fazenda Pública, pela aplicação de índice de correção monetária reconhecido por julgado deste Supremo Tribunal (Tema 810), em momento posterior à quitação da dívida.



    5. Em juízo de retratação decorrente do julgamento do Tema 1.170 da repercussão geral, o Tribunal de origem assentou:



      “Cinge-se a controvérsia, em linhas gerais, em definir se é possível, ou não, a alteração do índice de correção monetária estabelecido em sentença transitada em julgado em razão de posterior entendimento formado em julgamentos vinculantes exarados pelas Cortes superiores.



    Com efeito, este e. Conselho Especial, no acórdão ora em apreciação, decidiu pela inviabilidade de aplicação de índice de correção monetária diverso daquele que foi estabelecido na decisão exequenda, em respeito a imutabilidade da coisa julgada. Invocou-se, ainda, o Tema 733 do STF para consignar que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não tem eficácia automática de rescindir ou de reformar sentença já transitada em julgado que tenha adotado entendimento diferente. 



    Além do mais, e especialmente, assentou-se que, conquanto os juros e a correção monetária ostentem natureza questão de ordem pública, no presente caso teria havido resolução acerca dos cálculos do valor da execução, os quais já teriam sido, inclusive, homologados judicialmente, havendo coisa julgada sobre a matéria. 



    De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170), estabeleceu a seguinte tese com repercussão geral:



    ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. (...) (grifo nosso)’. (...)



    Em síntese, decidiu o Supremo Tribunal Federal que o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura. Concluiu-se, portanto, pela inexistência de ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância como princípio tempus regit actum. 



    Sobreleva importância registrar que o próprio Supremo Tribunal Federal exarou inúmeras decisões nas quais assinalou que, a despeito de o Tema 1.170 ter mencionado somente os juros de mora, a ratio decidendi que culminou na tese incluiu a discussão sobre a possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810 do STJ. (...)



    Como se sabe, a correção monetária plena ‘é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.’ (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010) (grifo nosso). (...)



    Entretanto, em que pesem tais fundamentos, é de se notar que o caso concreto, como bem observado no acórdão sob reexame, possui particularidade fático-jurídica não considerada por ocasião do julgamento do RE 1.317.982-RG (Tema 1.170), distinguindo-o, portando, salvo melhor juízo, da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (distinguishing).



    A distinção existente no presente caso reside no fato de que a execução, em relação aos recorrentes, foi extinta pelo pagamento, tendo a referida decisão, aliás, transitado em julgado. Senão vejamos.



    Os exequentes/agravantes foram intimados para se manifestarem sobre a planilha de cálculos apresentada pelo Distrito Federal (id. 11520424), apresentando, na sequência, expressa concordância (id. 11520445). 



    Os cálculos, então, foram regularmente homologados pelo então Relator, o Exmo. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA (id. 11520431), tendo sido determinado a expedição dos competentes precatórios e/ou das requisições de pequeno valor (RPV´s) (id. 11520431). 



    O Distrito Federal foi intimado, posteriormente, para comprovar o pagamento das RPV´s (id. 15934644), e assim o fez conforme petição de id. 16243804 e comprovantes de id. 16243805 (p. 1 a 4). 



    Em 10/08/2020, o e. Relator proferiu decisão de extinção da presente execução, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, em relação aos exequentes JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA, JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA e JOSÉ RODRIGUES DOS REIS, ora recorrentes (id. 18530013). 



    A retromencionada decisão transitou em julgado no dia 07/10/2020, conforme certidão de id. 20519272.



    Um dia após o trânsito em julgado da decisão pela qual se extinguiu a execução pelo pagamento, os exequentes/agravantes peticionaram nos autos para dizer que os valores depositados não quitavam a obrigação, pois o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 03/10/2019, havia concluído o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947, rejeitando-os sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para condenações impostas contra a Fazenda Pública. Requereram, portanto, a correção do cálculo e a consequente retificação das ordens de pagamento ou expedição de requisitórios complementares (id. 20444792). 



    Sobreveio, após o exercício do contraditório pela Fazenda Pública (id. 22970691), a decisão objeto do agravo interno sob reexame. 



    Com efeito, o acórdão recorrido (em reexame), embora amparado em fundamentos atualmente superados por força do que decidido no Tema 1.170-RG, também se pautou na circunstância de que, no caso concreto, não obstante a natureza de ordem pública da correção monetária, a questão envolvendo os cálculos já havia sido definitivamente resolvida (concordância dos exequentes, decisão homologatória dos cálculos e decisão de extinção da execução pelo pagamento), encontrando-se acobertada pela preclusão, e, por isso, inviabilizando uma nova decisão sobre o tema (id. 32867026). (...)



    Enfatiza-se que, diferentemente do que parece ter ocorrido no contexto do processo paradigma do Tema 1.170-RG, em que a questão sobre o critério de atualização monetária ainda estava em discussão em sede de embargos à execução, na espécie tal discussão já restou há muito superada por meio de decisão não recorrida, com efetivo pagamento dos valores devidos. 



    Logo, operou-se a preclusão consumativa (art. 507, CPC) se a parte exequente expressamente concordou com os cálculos apresentados e se manteve inerte diante de decisão que colocou fim à execução pelo pagamento (art. 924, inciso II, CPC), motivo pelo qual, por igual razão, deve se conformar com a expedição do requisitório no montante apurado, sobretudo se o caso não consiste em erro material ou inexatidão aritmética contidas no precatório ou na requisição de pequeno valor. 



    Diante desse cenário, não obstante o encaminhamento realizado para eventual realização de juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC), tenho por inaplicável à espécie a tese firmada no Tema 1.170-RG (RE 1.317.982).



    Com esses fundamentos, MANTENHO inalterado o acórdão anteriormente apreciado por este Conselho Especial (Acórdãos nº 1398583 e 1432099)” (fls. 4-10, e-doc. 62, grifos no original).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Tema 1.170, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de ser “aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA  
DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado’” (DJe 8.1.2024).



    Desse entendimento jurisprudencial não diverge o acórdão recorrido quando reconhece estar “amparado em fundamentos atualmente superados por força do que decidido no Tema 1.170-RG” (fl. 9, e-doc. 62). 



    A premissa fática posta no acórdão recorrido, satisfação da execução, não foi objeto do Tema 1.170 da repercussão geral.



    Ao discorrer sobre as razões do distinguishing entre as duas demandas, afirmando que “o caso concreto, como bem observado no acórdão sob reexame, possui particularidade fático-jurídica não considerada por ocasião do julgamento do RE 1.317.982-RG (Tema 1.170), distinguindo-o, portando, salvo melhor juízo, da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (distinguishing)” (fl. 8, edoc. 62), e que, “ não obstante a natureza de ordem pública da correção monetária, a questão envolvendo os cálculos já havia sido definitivamente resolvida (concordância dos exequentes, decisão homologatória dos cálculos e decisão de extinção da execução pelo pagamento), encontrando-se acobertada pela preclusão, e, por isso, inviabilizando uma nova decisão sobre o tema” (fl. 9, e-doc. 62), o Tribunal de origem apoiou-se no conjunto probatório constante dos autos, impossibilitando, assim, a análise da questão em recurso extraordinário pelo óbice da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal.



    Registre-se, ainda, ser de natureza infraconstitucional a matéria relativa à preclusão. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta, a impedir seu exame em sede de recurso extraordinário.



    Confira-se, nesse sentido, o voto do Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.377.374-AgR-segundo:



    “Cotejando-se o Tema 1170 da repercussão geral com os fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no paradigma supracitado e a hipótese dos autos, uma vez que naquele decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução, ou seja a atualização de débito exequendo. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que recorrente postulou pela revisão dos cálculos de precatório que já foi expedido e quitado. Desse modo, de fato, o Tema 1170 é inaplicável no caso presente. De outro lado, acerca a matéria decidida no acórdão recorrido, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (Primeira Turma, DJe 20.6.2024).



    Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    No mesmo sentido os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. DEPÓSITO EFETUADO. PRECLUSÃO LÓGICA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CÁLCULOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL MAL FUNDAMENTADA. 1. Agravo interno em face de decisão pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que impediu prosseguimento de execução complementar, com fundamento na preclusão do debate relativo à atualização de débito da Fazenda Pública, uma vez já expedido e pago o respectivo requisitório, conforme cálculos apresentados pelo próprio exequente em data posterior à conclusão do julgamento do Tema 810 da repercussão geral. 2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. 3. O acórdão recorrido deixou de decidir acerca da incidência dos critérios de correção monetária em razão das regras de preclusão, uma vez que o pagamento foi realizado nos termos requeridos pelo exequente, no ano de 2019, ao passo que o recurso extraordinário afirma a inconstitucionalidade do critério de correção monetária adotado. Incidência do óbice da Súmula 284/STF. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, é imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.423.508-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO EXEQUENDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.385.225-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.9.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS. CÁLCULOS REALIZADOS COM BASE NA TAXA REFERENCIAL – TR. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECATÓRIO EXPEDIDO. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE JULGADOS PROFERIDOS POR AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE EM CASOS IGUAIS AO PRESENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.423.491-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO. PRECLUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo ante a vedação prevista na Súmula 279/STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível modificar critério de correção monetária de débito imputado à Fazenda Pública quando preclusa a matéria, considerada a aquiescência das partes na execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado na Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno desprovido” (ARE  
n. 1.368.045-AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.3.2025).



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Realização de novos cálculos. Precatório pago e extinto. Preclusão asseverada nos acórdãos recorridos. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao tema rg nº 1.170. I. Caso em exame 1. Pretensão de expedição de requisitório complementar, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e – Índice de Preço ao Consumidor, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.492.221/PR. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que (a) o exequente concordou com os cálculos elaborados pela contadoria, tendo firmado acordo com o Distrito Federal, e de que (b) o débito foi quitado, com extinção do precatório. III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precató